Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Amália Ribeiro dos Santos pretende sanar omissão que entende existir na decisão de ID no 71572600, que teve seu relatório assim redigida: “Por meio do presente agravo de instrumento, Amalia Ribeiro dos Santos, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração da parte executada para retificar as penhoras no rosto dos autos no 0718248-10.2024.8.07.0018 e no 0741862-95.2024.8.07.0001, limitando-as para o valor que exceder a 50 salários-mínimos. A agravante sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, §2o, do CPC. Alega que a medida é necessária diante da ausência de outros bens penhoráveis e da longa duração do processo (mais de 15 anos). Cita jurisprudência do STJ que entende favorável à sua tese. Requer a reforma da decisão agravada e a concessão de tutela de urgência para assegurar a efetividade da execução. É o relato do necessário”. A embargante alega que há omissão na decisão embargada quanto à recente jurisprudência do STJ e do TJDFT que entende pela possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir sua dignidade e a de sua família. Sustenta, ainda, que houve contradição quanto à jurisprudência colacionada na decisão. Requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam corrigidos os vícios apontados e, por conseguinte, a haja a concessão da liminar pretendida no agravo. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, por não ser desnecessário, que o presente recurso será decidido monocraticamente, à luz do que se lê no art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No caso em tela, a tese da parte embargante não lhe socorre, já que a matéria foi submetida à apreciação deste Relator e foi por ele analisada, de forma devidamente fundamentada, até porque imprescindível para o julgamento do recurso, conforme se observa da decisão agravada, a seguir transcrito, litteris: “(...) Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, limitou o valor das penhoras, nos processos acima referidos, para os valores que exceder a 50 salários-mínimos. Por outro lado, com relação à relevância da argumentação recursal, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: (...) Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal”. Como se sabe, a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Já a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. O que se vê é que a matéria foi devidamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse da parte recorrente, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, confira-se o julgado desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcrito: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 2. O magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3. Recurso não provido” (Acórdão 1675897, 07051214720208070017, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator